Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r – Consu no 19, de 25 de março de 1999. Apelada que notificou a apelante acerca do cancelamento, nos termos da Lei 9656/98, mas deixou de oferecer a migração para outro plano individual ou familiar. Dano moral cabível porquanto a rescisão ocorreu durante tratamento pela autora atinente a doença grave. RECURSO ADESIVO. Apelação que não se presta para sanar omissões e obscuridades, não deduzido o recurso próprio no momento oportuno. Ausência, outrossim, dos vícios alegados e ocorrência de pedido já contemplado na sentença, ausente interesse recursal neste particular. Recurso da ré a que se nega provimento, não conhecido o recurso adesivo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1002194-83.2019.8.26.0100; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde empresarial coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade de rescisão do plano coletivo na forma do artigo 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009, que não dispensa a observância do artigo 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu no 19, de 25 de março de 1999. Apelada que notificou a apelante acerca do cancelamento, nos termos da Lei 9656/98, mas

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde empresarial coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade de rescisão do plano coletivo na forma do artigo 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009, que não dispensa a observância do artigo 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu no 19, de 25 de março de 1999. Apelada que notificou a apelante acerca do cancelamento, nos termos da Lei 9656/98, mas deixou de oferecer a migração para outro plano individual ou familiar. Dano moral cabível porquanto a rescisão ocorreu durante tratamento pela autora atinente a doença grave. RECURSO ADESIVO. Apelação que não se presta para sanar omissões e obscuridades, não deduzido o recurso próprio no momento oportuno. Ausência, outrossim, dos vícios alegados e ocorrência de pedido já contemplado na sentença, ausente interesse recursal neste particular. Recurso da ré a que se nega provimento, não conhecido o recurso adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002194-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é
apelada/apelante CAMILA FERREIRA ROSA EID (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram o recurso adesivo da
autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15778
APELAÇÃO CÍVEL No 1002194-83.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: TATIANA FEDERIGHI SABA
APELANTE/APELADA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
APELADA/APELANTE: CAMILA FERREIRA ROSA EID (JUSTIÇA GRATUITA)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Plano de
saúde empresarial
coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade de rescisão do plano coletivo na forma do artigo
17
da
Resolução ANS no 195, de 14 de julho de
2009, que não dispensa a observância do
artigo 1o da Resolução do Conselho de
Saúde Suplementar – Consu no 19, de 25 de
março de 1999. Apelada que notificou a
apelante acerca do
cancelamento, nos
termos da Lei 9656/98, mas deixou de
oferecer a migração para outro plano
individual
ou
familiar.
Dano
moral
cabível
porquanto a rescisão
ocorreu
durante tratamento pela autora atinente a
doença grave. RECURSO ADESIVO. Apelação
que não se presta para sanar omissões e
obscuridades, não deduzido
o
recurso
próprio no momento oportuno. Ausência,
outrossim,
dos
vícios
alegados
e
ocorrência de pedido já contemplado na
sentença,
ausente
interesse
recursal
neste particular. Recurso da ré a que se
nega provimento, não conhecido o recurso
adesivo da autora.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 281/287, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, para
determinar às rés manutenção do plano de saúde mencionado na
inicial até que seja disponibilizado outro plano, na
modalidade individual, com as mesmas condições de cobertura
médico-assistencial
do
plano coletivo cancelado e sem
previsão de carências, ao qual poderá ou não a ré aderir,
observado valor da mensalidade compatível com a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado, bem como para condenar as demandadas ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescida
de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a partir da data da sentença, além de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, ratificada parcialmente a
tutela de urgência, advertindo-se que será cobrada multa se
for rescindido o plano coletivo sem oferecimento do plano
individual nas condições acima mencionadas, de desde que
comprovada efetiva negativa de cobertura. Em razão da
sucumbência recíproca, foi determinado à ré o pagamento de
2/3 das custas, suportando o autor o restante, fixados os
honorários devidos por ela a favor do patrono do autor em R$
3.000,00, e os devidos por este ao patrono da ré em R$
1.000,00, observada a gratuidade processual.
Insurgem-se as partes.
A
ré,
alega,
em
suma,
que
não
comercializa planos individuais, não sendo obrigada a migrar
a autora para um plano desta natureza, segundo consta do
artigo 3o da CONSU no 01/19. Argumenta, ainda, que a rescisão
contratual foi legítima, uma vez que precedida de prévia
notificação. Impugna, ainda, a condenação no pagamento de
danos morais, uma vez que teria agido regularmente, não
havendo o dever de indenizar.
Inconformada, a autora ingressou com
recurso adesivo porquanto aduz que há pontos omissos e
divergentes, porquanto, no corpo do julgado, constou que o
plano coletivo deveria prosseguir até findo o tratamento da
recorrente, enquanto no dispositivo foi determinado às rés o
oferecimento de plano de natureza individual. Quanto ao mais,
pretende que o valor do novo plano seja efetivado mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igualdade de condições com planos equivalentes oferecidos no
mercado.
Recursos
devidamente processados, com
contrarrazões as fls. 302/307 e 346/351.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
De
proêmio,
cumpre
destacar
que
a
rescisão unilateral em contratos coletivos de planos de saúde
não implica, necessariamente, em abusividade contratual,
desde que observados os requisitos exigidos pelas normas que
regem a matéria, quais sejam: notificação dos beneficiários
com antecedência mínima de sessenta dias e facilitação de
ingresso em um novo contrato individual e sem carência.
Pois bem.
Não obstante a ré alegue que emitiu
notificação comunicando a rescisão contratual dentro do prazo
legal, deixou de facilitar a migração da autora para um plano
individual ou familiar, que é de rigor, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do artigo
1o da Resolução 19/99 do CONSU, ressaltando-se que não pode
haver interrupção de eventual tratamento médico já iniciado.
Nesse sentido, dispõe a Resolução 19 da
Consu, in verbis:
"As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou
operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados ou ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade
individual
ou
familiar
ou
universo
de
beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência".
Converge no mesmo sentido o entendimento
desta 7a Câmara de Direito Privado:
Ementa.
Plano
de
saúde.
Lei
proíbe
operadoras de denúncia imotivada nos planos
individuais. Plano coletivo. Inteligência do
artigo 13, parágrafo único e inciso II, Lei
9656/98.
Precedente do STJ. Direito assegurado à operadora e à empresa consumidora (art.
51,
inciso
XI,
CDC).
Cláusula válida. Contrato coletivo que deve
ser
substituído
por
individual
quando
rescindido pela empregadora do beneficiário.
Recurso
improvido.
(Apelação
1001127-
98.2015.8.26.0011.
Comarca:
São
Paulo.
Apelante:
Allianz
Saúde
S/A.
Apelado:
Goldenban Consultoria Empresarial Cobranças
e Participações SC Ltda. e outros. Relator:
Luiz Antonio Costa, julgado em 16/11/2015).
A alegação da ré-apelante de que não pode
oferecer à autora um plano individual porque está impedida de
comercializá-los não pode ser aceita, uma vez que, ao que se
extrai de telegrama enviado por ela à autora, foi facultada à
demandante aderir a determinado plano desta modalidade, ainda
que mediante valor exorbitante(fls. 335).
Constou expressamente da r. sentença, e
deve ser ratificado, que o plano individual "deverá ser
compatível com a prática de mercado" e "será aplicada multa na
hipótese de rescisão do contrato coletivo sem o oferecimento
de plano individual aos autores, nas condições acima
estipuladas", ou seja, consoante o valor médio de mercado
para planos correlatos e com as mesmas condições e coberturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que foi exposto até aqui, o recurso
adesivo não merece ser conhecido, isto porque aponta omissão
e obscuridade que não existem, uma vez que o dispositivo é
claro quanto a obrigação de fazer e, quanto à fundamentação,
apenas ressalta que o tratamento não deverá ser interrompido,
seja enquanto vigorar o plano coletivo, seja quando entrar em
vigor o novo plano individual, sem a necessidade de cumprir a
requerente quaisquer carências, não bastasse o fato de que o
recurso de apelação não se confunde com embargos de
declaração, não deduzidos pela autora no momento oportuno.
A pretensão de que o plano individual
tenha valor compatível com o mercado também já constou da
sentença, como salientando acima, de forma que também não há
interesse recursal neste ponto, não sendo o alegado
descumprimento desta determinação pela ré que torna adequada
a interposição de recurso de apelação, mas poderá ensejar a
execução de multa por eventual descumprimento da obrigação de
fazer. Os danos morais em casos de mero
cancelamento de plano, sobretudo quando efetivada prévia
notificação, não poderiam ser reconhecidos, contudo, no caso
em tela, deve ser mantida a indenização a que foi condenada a
ré a este título porquanto, ao que consta da inicial, a
autora é portadora de câncer, doença grave, a qual não
justificava simples rescisão sem o oferecimento de outro
plano em valor condizente com o mercado, diante do risco à
saúde e à vida da beneficiária.
Destarte,
a
r.
sentença
não
enseja
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, o recurso adesivo não deve
ser conhecido, negando-se provimento ao recurso da ré,
majorando-se os honorários fixados em primeiro grau a favor
de ambos os patronos das partes em mais R$ 500,00, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator